Tribunal: STF
Processo: ADI 5928
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado de Santa Catarina, questionando a constitucionalidade da expressão “e administrativa” constante do artigo 107, caput, da Lei Complementar estadual nº 202, de 2002, que instituiu a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

    2. Eis o teor do dispositivo impugnado:

Lei Complementar estadual nº 202, de 2002
“Art. 107. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional e administrativa, é exercido pela Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas e compõe-se de um Procurador-Geral, um Procurador-Geral-Adjunto e três Procuradores, bacharéis em Direito” (grifei)

    3. O requerente aponta que o ato normativo questionado foi alterado pela Lei Complementar estadual nº 666, de 2015, quando se excluiu a expressão “e administrativa” que constava do dispositivo. Vejamos:

Lei Complementar estadual nº 666, de 2015
“Art. 13. O art. 107 da Lei Complementar nº 202, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 107. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, é exercido pela Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas e compõe-se de 1 (um) Procurador-Geral, 1 (um) Procurador-Geral Adjunto e 3 (três) Procuradores, bacharéis em Direito’.
[...]” (grifei).

    4. Entretanto, após o referendo da medida cautelar concedida na ADI nº 5.442-Ref-MC/SC e na ADI nº 5.453-Ref-MC/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/03/2016, p. 04/04/2016) - em que se questiona, justamente, a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 666, de 2015 - o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da eficácia, entre outros dispositivos, da nova redação conferida ao art. 107, caput, da Lei Complementar estadual nº 202, de 2002.

    5. Assim, o Governador do Estado de Santa Catarina ressalta que, em razão da eficácia repristinatória das decisões proferidas em sede de controle concentrado, foi restabelecida a redação originária do art. 107, caput, da Lei Complementar estadual nº 202, de 2002 - cujo controle de constitucionalidade é suscitado nesta ação.

    6. Segundo o requerente, ao se repristinar a expressão “e administrativa” conferiu-se novamente independência administrativa ao Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, o que iria de encontro ao art. 130 da Constituição e à posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.148 (Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/12/2006, p. 28/09/2007).

    7. Em 3 de abril de 2018, a ação foi distribuída ao eminente Ministro Marco Aurélio por dependência - justificada pela prevenção à ADI n. 5.442/DF (e-doc. 4).

    8. Nos termos dos artigos 6º e 8º da Lei nº 9.868/1999, o então relator determinou que fossem providenciadas informações pelos órgãos interessados, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 5).

    9. Em suas informações (e-doc. 6), o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, limitou-se a aduzir que a tramitação da Lei Complementar estadual nº 202, de 2002, observou os trâmites legais e regimentais aplicáveis, culminando com a sanção governamental e sua publicação no Diário Oficial. 

    10. A Advocacia-Geral da União (e-doc. 12) manifestou-se pela procedência do pedido, nos seguintes termos: 

“Constitucional. Expressão constante do artigo 107 da Lei Complementar n° 202/2000 do Estado de Santa Catarina, que assegura autonomia administrativa ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas desse ente Federativo. O artigo 130 da Constituição Federal estende aos membros do Ministério Público especial garantias subjetivas constitucionalmente concedidas aos integrantes do Ministério Público comum. Inconstitucionalidade da norma que concede autonomia administrativa ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, o qual não se dispõe de autonomia institucional própria, Precedentes dessa Suprema corte, Manifestação pela procedência do pedido” (e-doc. 12, p. 1).

    11. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido (e-doc. 14), em parecer assim resumido: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS (MP ESPECIAL OU MP DE CONTAS). ÓRGÃO DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO POSSUI FISIONOMIA INSTITUCIONAL PRÓPRIA E COMPÕE A ESTRUTURA ORGÂNICA DA CORTE DE CONTAS. NÃO EXTENSÃO DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM AO MP DE CONTAS. FALTA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIAS INSTITUCIONAIS AO MP DE CONTAS: SILÊNCIO ELOQUENTE. DECISÃO POLÍTICA QUE NAO PODE SER DESCONSIDERADA PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL OU PELO CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE. 
1. A tradição jurídica da prática republicana considera o Ministério Público com atuação especializada perante Tribunais de Contas como órgão inserido na ‘intimidade estrutural’ das Cortes de Contas. 
2. A Carta de 1988, embora tenha concedido elevado grau de autonomia funcional aos membros do MP de Contas (CF, art. 130), não conferiu ao órgão as garantias institucionais de autonomia administrativa e financeiro-orçamentária outorgadas ao Ministério Público comum. O MP de Contas não faz parte do arquétipo constitucional desenhado para o Ministério Público comum. Precedentes. 
3. A falta de previsão constitucional de prerrogativas institucionais para o MP de Contas consubstancia verdadeiro silêncio eloquente, pois releva opção política do constituinte de seguir a tradição republicana de considerar o MP especial como parte integrante da estrutura orgânica das Cortes de Contas que não pode ser desconsiderada pelo legislador infraconstitucional ou pelo poder constituinte decorrente. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora afirme que membros dos MPs de Contas integram carreira autônoma (ADI 328, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 6.3.2009), não reconhece tal nível de autonomia à instituição que estes integram, por considerá-la inserida na estrutura orgânica Tribunal de Contas. Precedentes. 
– Parecer pela procedência do pedido” (e-doc. 14, p. 1).

    12. O Ministério Público de Contas de Santa Catarina e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON) foram admitidos no processo na qualidade de amicus curiae (e-doc. 22 e 23).

    13. Em 16/12/2021, assumi a relatoria da presente ação direta na forma do art. 38 do Regimento Interno do STF.

É o relatório. Passo a decidir.

    14. Saliento, desde já, que em relação à presente ação direta houve perda superveniente do objeto, considerando a alteração do dispositivo legal questionado.

    15. Recordo, brevemente, que o Governador do Estado de Santa Catarina questiona a constitucionalidade da previsão da independência administrativa do Ministério Público de Contas catarinense, que estaria consubstanciada na redação original do artigo 107, caput, da Lei Complementar estadual nº 202, de 2002.

    16. Contudo, em 12 de janeiro de 2023, foi publicada a Lei Complementar estadual nº 823, de 2023, que promoveu diversas alterações na Lei Complementar estadual nº 202, de 2002.

    17. Dentre as modificações empreendidas pela nova lei, destaco que o art. 5º da Lei Complementar estadual nº 823, de 2023, promoveu a alteração do art. 107, caput, da Lei Complementar estadual nº 202, de 2002, excluindo a expressão “e administrativa” dos princípios institucionais do Ministério Público de Contas catarinense. Vejamos:

Lei Complementar estadual nº 823, de 2023
“Art. 5º O art. 107 da Lei Complementar nº 202, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 107. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, é exercido pela Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas e compõe-se de 1 (um) Procurador-Geral, 1 (um) Procurador-Geral Adjunto e 3 (três) Procuradores, bacharéis em Direito’
[...]”. (grifei)

    18. Posteriormente, em 30 de janeiro de 2024, foi publicada a Lei Complementar estadual nº 856, de 2024, que alterou, mais uma vez, o art. 107, caput, da Lei Complementar estadual nº 202, de 2002. Novamente, a expressão “e administrativa” - que constava da redação original do dispositivo e consubstanciava o objeto da presente ação direta - não foi incluída. Vejamos:

Lei Complementar estadual nº 856, de 2024
“Art. 1º. O art. 107 da Lei Complementar nº 202, de 15 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 107. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, é exercido pela Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas e compõe-se de 1 (um) Procurador-Geral, 1 (um) Procurador-Geral Adjunto, 1 (um) Procurador-Corregedor e 2 (dois) Procuradores, bacharéis em Direito’
[...]” (grifei).

    19. Visto isso, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da prejudicialidade da ação, por perda superveniente do objeto, quando há revogação tácita ou expressa da norma impugnada. A título de exemplo, cito os seguintes julgados: ADI nº 3.261/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 31/08/2020, p. 04/11/2020; ADPF nº 426/GO, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 17/11/2021; ADI nº 6.196/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/03/2020, p. 02/04/2020.

    20. Assim, considerando que [a] o dispositivo impugnado na presente ação direta foi alterado por duas vezes; e [b] que as modificações empreendidas suprimiram do art. 107, caput, da Lei Complementar estadual nº 202/2002 a expressão “e administrativa”, que se consubstanciava no único objeto da presente ação; é inequívoco que o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade esvaziou-se por completo, carecendo o requerente do necessário interesse de agir no prosseguimento da demanda.

    21. Por todo o exposto, com base no art. 21, inciso IX, do RISTF, bem como na jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 9 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator